Tribunal: STJ
Processo: 0057208-34.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092849 - RJ(2025/0408588-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: THE WINE COMERCIO DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: ALAN MEDINA NUNES - RJ185766
JULIANA MARIA SANTOS DE FREITAS - RJ254747
LUCAS DE ANDRADE DIAS - RJ254273
VINICIUS MARCELO FRANÇA SCHENCKEL - RJ201586
ALINE REIS TRAJANO - RJ239597
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - RJ254438
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO.
AGRAVO EM
TEMA 392/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela executada, ora
recorrente, de reunião de execuções fiscais existentes entre as partes. No
Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
602.138,44 (seiscentos e dois mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e
quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
Documento eletrônico VDA56107940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1304b7b6-226d-494e-8651-9407558270f9

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido: AgInt no
Rel: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
AREsp 2102338/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
03/04/2023,
13/04/2023.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1304b7b6-226d-494e-8651-9407558270f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092849 - RJ(2025/0408588-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: THE WINE COMERCIO DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: ALAN MEDINA NUNES - RJ185766
JULIANA MARIA SANTOS DE FREITAS - RJ254747
LUCAS DE ANDRADE DIAS - RJ254273
VINICIUS MARCELO FRANÇA SCHENCKEL - RJ201586
ALINE REIS TRAJANO - RJ239597
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - RJ254438
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO.
AGRAVO EM
TEMA 392/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela executada, ora
recorrente, de reunião de execuções fiscais existentes entre as partes. No
Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
602.138,44 (seiscentos e dois mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e
quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido: AgInt no
Rel: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
AREsp 2102338/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
03/04/2023,
13/04/2023.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-
PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E,
COM BASE NO TEMA 392 DO STJ, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA N. 392 DO STJ. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
O acórdão recorrido tratou da reunião de execuções fiscais contra o mesmo
devedor, à luz do artigo 55 do Código de Processo Civil de 2015 (
e do artigo
CPC/2015)
28 da Lei de Execução Fiscal (
– LEF), concluindo pela natureza
Lei no 6.830/80
facultativa da medida e negando provimento ao agravo de instrumento.
A Terceira Câmara de Direito Público, sob a relatoria do Desembargador
Carlos Eduardo Moreira da Silva, registrou que, “ainda que não exista conexão, os
processos poderão ser reunidos, quando houver risco de decisões conflitantes ou
contraditórias, mas tal exegese constitui uma faculdade do juiz”, aplicando a Súmula 515
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a tese firmada em recurso repetitivo (
(fls. 67-71). Fundamentou-se, de um lado, no
§ 1o, do
REsp 1.158.766/RJ)
art. 55,
que impõe a reunião de ações conexas para decisão conjunta, e, de outro, na
CPC/2015,
inteligência da
(“A reunião de execuções fiscais contra o mesmo
Súmula 515/STJ
devedor constitui faculdade do Juiz”) e no precedente representativo de controvérsia:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. [...] A reunião de processos contra o
ART. 543
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do
da
é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever” (
art. 28
Lei 6.830/80,
Primeira Seção, DJe
, com vasta cadeia de precedentes
REsp 1.158.766/RJ,
22/09/2010)
nele citada (
AgRg no
EDcl no AgRg no
REsp 1.125.387/SP;
REsp 609.066/PR;
AgRg no Ag
;
(fls.
REsp 859.661/RS; REsp 399.657/SP;
288.003/SP REsp 62.762/RS)
69-71).
No caso concreto, manteve-se a decisão que reputou inconveniente a reunião
diante da “impossibilidade de analisar se todas se encontram na mesma fase processual a
fim de unificar a garantia” (fls. 70), preservando, pois, a discricionariedade judicial
condicionada aos requisitos do
da LEF. O recurso foi desprovido (fls. 67-71).
art. 28
A parte recorrente, THE WINE COMÉRCIO DIGITAL LTDA., interpôs
Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal (
), tempestivo em
(fls. 111-112). Nas razões, alegou:
CF/88
04/07/2024
a) violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
por omissão do acórdão quanto a questões essenciais ao deslinde da
CPC/2015,
controvérsia (obrigatória reunião de processos conexos –
§ 1o, do
dever
art. 55,
CPC/2015;
de fundamentação e possibilidade de revisão pelas instâncias superiores; exame dos
requisitos do
da LEF e do repetitivo
(fls. 120-126);
art. 28
REsp 1.158.766/RJ)
b) violação a princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à justiça (art. 5o,
incisos XXXV e LV, da
) e à legalidade, em razão do tratamento irrecorrível atribuído
CF/88
à decisão de primeiro grau, contrariando também os artigos 3o, 7o, 1.009, 1.015 e 1.021 do
(fls. 126-130);
CPC/2015
c) ofensa ao artigo 28 da LEF
artigos 54 a 56 do
afirmando presentes
c/c
CPC/2015,
os requisitos para reunião: requerimento da parte; conveniência da unidade da garantia;
competência; identidade de fases (fls. 130-135).
O recorrente sustentou a inaplicabilidade da
ao caso, por se
Súmula 7/STJ
tratar de matéria estritamente jurídica (fls. 120-121), invocou o prequestionamento ficto
do artigo 1.025 do
e colacionou ampla jurisprudência sobre negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional e dever de fundamentação: AgInt no REsp 2.041.964 (Ministra
Regina Helena Costa) – que reconheceu omissão quanto aos requisitos de reunião de
executivos fiscais e determinou retorno à origem (fls. 143-155); AgInt no
AgInt no
AREsp 1.017.912/RS; REsp 1.639.314/MG;
REsp 1.664.063/RS;
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

AgInt no
REsp 1.670.149/PE;
REsp 1.665.055/RS; REsp 1.644.163/SC;
e enunciados de
e
(fls. 143-155).
REsp 1.655.641/SC;
súmula 568/STJ
284/STF
Ao final, requereu: i) provimento para reconhecer a violação aos artigos 1.022
e 489 do
e anular os acórdãos recorridos; ii) reforma para determinar a
CPC/2015
reunião das execuções fiscais; iii) reconhecimento de que estão presentes os requisitos
legais (art. 28 da LEF e arts. 54 a 56 do
(fls. 135).
CPC/2015)
A Terceira Vice-Presidência do
proferiu decisão de admissibilidade e
TJ/RJ
negou seguimento ao Recurso Especial, reputando inexistente a alegada afronta aos
artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
por entender que
CPC/2015,
o acórdão recorrido examinou de forma suficiente as questões postas, em conformidade
com o artigo 93, IX, da
e a jurisprudência do STJ sobre negativa de prestação
CF/88
jurisdicional (AgInt nos EDcl no
AgInt no
AREsp 1.472.560/RS;
AREsp 1.576.086/MG;
EDcl nos EDcl no AgInt no
(fls. 170-179). No mérito da
AREsp 1.258.564/SP)
admissibilidade, aplicou a tese firmada no Tema 143 do STJ (correspondente ao
, registrando que “a reunião de processos contra o mesmo devedor,
REsp 1.158.766/RJ)
por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do
da
art. 28
é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever” (fls. 173, 180). Com
Lei 6.830/80,
base no artigo 1.030, I, “b” e V, do
deixou de admitir e negou seguimento ao
CPC/2015,
Recurso Especial, por consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ
(Tema 143) (fls. 173, 180). Assim, os fundamentos classificam-se como: ausência de
afronta ao
e ao
do
aplicação de Tema do STJ (Tema 143);
art. 1.022
art. 489
CPC/2015;
e consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, com menção, ademais,
a óbices sumulares de caráter geral (Súmulas 83 e
e
em precedentes
568/STJ
7/STJ,
citados) (fls. 170-179).
Contra essa decisão, a agravante apresentou Agravo em Recurso Especial,
tempestivo em
(fls. 204-205), reiterando que a controvérsia é jurídica e que
27/01/2025
há omissão no acórdão recorrido quanto a:
a) obrigatória reunião de processos conexos (art. 55, § 1o, do
;
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

b) dever de fundamentação e possibilidade de revisão pelos tribunais;
c) exame dos requisitos do
da LEF e do repetitivo
(fls. 208-
art. 28
REsp 1.158.766/RJ
217).
A agravante impugnou especificamente a negativa de admissibilidade por
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
afirmando que o acórdão não
CPC/2015,
dedicou análise aos critérios objetivos da decisão de indeferir a reunião (conveniência da
unidade da garantia, competência, estágio dos feitos e impacto na economia processual),
em descompasso com o artigo 93, IX, da
e o dever de fundamentação do artigo
CF/88
489, § 1o, IV e VI, do
(fls. 209-214).
CPC/2015
Reinvocou, ainda, o precedente do STJ AgInt no REsp 2.041.964 (Rel.
Ministra Regina Helena Costa), que reputou omissa a decisão de origem por não se
manifestar sobre os pressupostos autorizadores do processamento conjunto dos
executivos fiscais, determinando retorno para suprimento da omissão (fls. 215-216). Ao
final, requereu o provimento do agravo para admitir o Recurso Especial e reformar o
acórdão recorrido (fls. 218).
Em sequência, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, em agravo interno interposto contra a decisão da Terceira Vice-Presidência,
negou provimento e manteve o não seguimento do Recurso Especial por correta
aplicação da tese vinculante do STJ. Destacou-se, novamente, o trecho do acórdão
recorrido que menciona o artigo 55, § 1o, do
e a Súmula 515 do STJ,
CPC/2015
reforçando que “o juiz considerou inconveniente reunir as execuções fiscais” em razão
da fase processual (fls. 261).
Concluiu-se pela consonância da decisão com o entendimento consolidado do
STJ, citando a tese: “A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência
da unidade da garantia da execução, nos termos do
da
é uma
art. 28
Lei 6.830/80,
faculdade outorgada ao juiz, e não um dever”, referida como Tema 392 do STJ na
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

decisão colegiada, e a adequação do acórdão à orientação firmada no REsp 1.158.766/RJ
(fls. 261-262). Diante da ausência de demonstração de distinguishing, foi mantida a
negativa de seguimento ao Recurso Especial (fls. 259-262).
Jurisprudência e enunciados citados no conjunto dos documentos:
-
“A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui
Súmula 515/STJ:
faculdade do Juiz” (Primeira Seção, julgado em
DJe
(fls. 69-70,
14/08/2014,
18/08/2014)
115-116, 170-177, 261).
-
(Tema 143 do STJ): Primeira Seção, julgado em
REsp 1.158.766/RJ
08/09/2010,
DJe
Tese: reunião de processos por conveniência da unidade da garantia é
22/09/2010.
faculdade do juiz; requisitos para reunião: identidade subjetiva, requerimento de parte, fases
análogas e juízo competente (fls. 69-71, 153-155, 173, 180, 261-262).
- Cadeia de precedentes vinculada ao
AgRg
REsp 1.158.766/RJ: REsp 1.125.387/SP;
no
EDcl no AgRg no
AgRg no Ag
REsp 609.066/PR;
REsp 859.661/RS; REsp 399.657/SP;
;
(fls. 69-71, 153-155).
288.003/SP REsp 62.762/RS
- AgInt no REsp 2.041.964 (STJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, publicação
: reconhecimento de omissão pela falta de exame dos pressupostos de reunião
19/04/2023)
das execuções e retorno dos autos à origem (fls. 143-155).
-
relator pode monocraticamente dar ou negar provimento quando
Súmula 568/STJ:
houver entendimento dominante (fls. 144).
-
deficiência na fundamentação recursal (citada em precedentes
Súmula 284/STF:
sobre negativa de prestação jurisdicional, fls. 171-179).
-
vedação ao reexame de provas (citada em precedentes na decisão de
Súmula 7/STJ:
admissibilidade, fls. 171-179).
-
acórdão em consonância com jurisprudência do STJ (citada em
Súmula 83/STJ:
precedentes na decisão de admissibilidade, fls. 171-179).
Normas aplicadas e mencionadas:
-
arts. 3o, 7o, 54 a 56 (especialmente
§ 1o e § 3o), 489, § 1o, incisos
CPC/2015:
art. 55,
IV e VI, 1.003, § 5o, 1.009, 1.015, 1.021, § 1o e § 2o, 1.022, II e parágrafo único, II, 1.025,
1.029; arts. 219 e 224 (fls. 112, 118, 120-126, 128-131, 170-172, 209-214, 260).
- LEF (
:
(fls. 68-71, 118, 131-135, 173, 180, 261-262).
Lei no 6.830/80) art. 28
-
:
o, incisos XXXV e LV; arts. 102, II e III; 105, II e III; 108, II; 112;
CF/88 art. 5
IX (fls. 118, 127-130, 171).
art. 93,
- Regime de recursos repetitivos:
-C do
(mencionado na ementa do
art. 543
CPC/1973
repetitivo, fls. 69-71, 153-155).
Decisões e pedidos, ordenados pelas páginas:
- No acórdão de mérito do agravo de instrumento, decidiu-se por negar provimento ao
recurso, mantendo a negativa de reunião das execuções fiscais em razão de a medida ser
faculdade do juiz, à luz do
da LEF e da
com referência ao
do
art. 28
Súmula 515/STJ,
art. 55
e à tese do
(fls. 67-71).
CPC/2015
REsp 1.158.766/RJ
- No Recurso Especial, a recorrente arguiu negativa de prestação jurisdicional e
violação aos arts. 489 e 1.022 do
ao
da LEF e aos arts. 54 a 56 do
CPC/2015,
art. 28
defendendo a obrigatoriedade da reunião de processos conexos e o atendimento
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

dos requisitos do repetitivo. Requereu: i) provimento para anular os acórdãos e determinar o
retorno à origem para suprir omissões; ii) alternativamente, a reforma para determinar a
reunião das execuções, por preenchidos os requisitos legais (fls. 120-126, 130-135).
- Na decisão de admissibilidade, o Terceiro Vice-Presidente negou seguimento ao
Recurso Especial por inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
e por
CPC/2015
consonância do acórdão recorrido com o
(
, nos termos do
Tema 143/STJ REsp 1.158.766/RJ)
I, “b” e V, do
(fls. 170-173, 180).
art. 1.030,
CPC/2015
- No Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou especificamente a negativa
de admissão, reiterando a omissão do acórdão quanto aos requisitos de reunião e ao dever
de fundamentação, e requereu o provimento do agravo para admitir o Recurso Especial e
reformar o acórdão recorrido (fls. 208-218).
- No agravo interno, o Órgão Especial manteve a decisão denegatória por correta
aplicação da tese do STJ sobre a facultatividade da reunião de execuções fiscais e ausência
de distinguishing, negando provimento ao agravo interno (fls. 259-262).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
40. Como anteriormente mencionado, não obstante a fundamentação exposta pela
Colenda Terceira Câmara de Direito Público, com as devidas vênias, constata-se que o
acórdão, ora recorrido, apresenta vício de omissão na medida em que deixou de analisar: (i)
A obrigatória reunião de processos conexos, nos termos do
§1o do CPC; (ii) O dever
art. 55,
de fundamentação das decisões e a possibilidade de revisão de eventual fundamentação
pelas instâncias superiores; (iii) O efetivo cumprimento dos requisitos de reunião dos
processos previstos no
da LEF e esmiuçados no R Esp
(julgado no
art. 28
1.158.766/RJ
regime dos recursos repetitivos);
[...]
42. Diante da argumentação apresentada pela Recorrente, o Acórdão chega a citar a
obrigação de reunião de processos conexos prevista no
§1o do CPC (aplicável ao
art. 55,
caso), mas interrompe sumariamente a análise passando a tratar de casos em que há
facultatividade para o ato.
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

43. Em outras palavras, o Acórdão se escora na hipótese facultativa prevista no §3o
do mesmo dispositivo para fundamentar a negativa através do disposto na Súmula 515 desse
E. STJ:
[...]
44. Ou seja, foi completamente ignorada a aplicação da obrigação prevista no art. 55,
§1o do CPC, o que impõe o provimento do presente Recurso.
[...]
50. Como percucientemente demonstrado pela Recorrente em seu Agravo de
Instrumento, o caso em comento compreende todos os requisitos para a reunião das
Execuções Fiscais, nos moldes do delineado pelo STJ no julgamento do R Esp 1.158.766/RJ,
quais sejam: (i) Identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) Requerimento de pelo
menos uma das partes; (iii) Estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv)
Competência do juízo onde se dará a reunião das demandas; e (v) Conveniência da unidade
da garantia.
51. Ocorre que, ao analisar o referido recurso, o Acórdão recorrido se esquivou da
efetiva análise do cumprimento dos requisitos acima, restringindo-se a afirmar que a decisão
sobre a reunião (ou não) das Execuções Fiscais se trataria de uma faculdade do juízo de 1a
instância, com fulcro na Súmula 515 do STJ: “Súmula 515 do STJ: A reunião de execuções
fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.”
52. Contudo, o manejo isolado do referido entendimento, mesmo diante de todos os
requisitos autorizadores para a reunião dos processos executivos, dispensaria
fundamentação e ainda acabaria por levar à equivocada conclusão de que a decisão de piso
seria irrecorrível.
[...]
56. No presente caso, o Tribunal foi instado a se manifestar em específico sobre os
referidos requisitos por meio do Agravo de Instrumento interposto pela RECORRENTE,
mas, como exposto, se resumiu a afirmar a reunião seria uma faculdade do juiz de 1a
instância.
57. Ou seja, não houve manifestação “sobre a presença dos pressupostos
autorizadores do processamento conjunto dos executivos fiscais”.
58. Ao ser instado a se manifestar sobre a referida omissão por meio de Embargos de
Declaração, o Tribunal proferiu o acórdão de fls.
no qual manteve o entendimento
101/106,
ao argumento de que “o juiz considerou inconveniente reunir as execuções fiscais,
inclusive, pela impossibilidade, de analisar se todas se encontram na mesma fase processual
a fim de unificar a garantia, o que ora se mantém.”
59. Veja-se que, nesse ponto, o Tribunal se esquiva novamente de analisar a efetiva
impossibilidade de verificação da fase atual dos processos, simplesmente reiterando a fala
do juízo de 1a instância.
60. Mais uma vez, a questão não foi enfrentada.
61. Ademais, não há que se falar em impossibilidade de se analisar a compatibilidade
da fase processual em que as Execuções se encontram, visto que, como é de conhecimento,
todos os processos tramitam por meio eletrônico, o que permite facílimo acesso a cada um.
62. Não obstante, caso o juízo compreendesse existir dificuldades para tanto por se
tratar de 10 (dez) Execuções Fiscais, bastaria um simples despacho para que as partes
detalhassem a situação de cada processo.
[...]
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

68. Ou seja, ao tratar a referida decisão como imodificável, o Tribunal acaba por criar
hipótese de irrecorribilidade não prevista na legislação, o que afronta todo o arcabouçou
constitucional e legislativo concernente à recorribilidade das decisões.
69. Dessa forma, é flagrante a violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV; 102,
incisos II e III, bem como os artigos 3o; 7o; 55, §3o; 1.009; 1.015 e 1.021 do CPC, razão pelo
qual a RECORRENTE requer seja reformada o acordão recorrido, a fim de determinar a
reunião das execuções fiscais, ante a possibilidade da reanálise de decisão proferida por
juízo de 1a instância.
[...]
76. Veja-se que o Código de Processo Civil se preocupa, primordialmente, com a
coerência entre as decisões, chegando a prever como necessária a reunião de processos para
que se evite o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo que não exista
conexão entre eles.
77. Ou seja, há prevalência da coerência sobre a forma.
78. Percebe-se que os dispositivos legais supracitados são claros ao expor os
requisitos essenciais para que se proceda à reunião de execuções fiscais, quais sejam: (i) o
requerimento das partes; ii) a conveniência da unidade da garantia da execução; (iii) a
competência do juízo; e (iv) a identidade de fases processuais.
79. É pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido de que o tribunal a quo deve se
manifestar de forma clara e objetiva a respeito da possibilidade de reunião das execuções.
[...]
82. Com efeito, em relação à necessidade de requerimento das partes, a
RECORRENTE expressamente requereu a reunião das Execuções Fiscais, por meio de
petição protocolada no processo originário.
83. Por outro lado, considerando que todas as Execuções Fiscais constam com os
mesmos sujeitos ativo e passivo, quais sejam, o Estado do Rio de Janeiro, ora RECORRIDO
e a s
ociedade empresa The Wine Comércio Digital LTDA, ora RECORRENTE.
84. Deste modo, resta inconteste o cumprimento dos requisitos quanto à identidade
das partes envolvidas.
85. Já no que toca ao requisito de conveniência da unidade da garantia da execução,
ressalta-se que foram ajuizadas 09 (nove) Execuções Fiscais para a exigência de ICMS e
Multa por conta da desconsideração das operações de compra de mercadorias da
AGRAVANTE, que foram requalificadas pelo Estado como operações de importação
direta.
86. Ainda que lastreadas em Autos de Infração distintos, é certo que a
RECORRENTE precisaria buscar meios de garantir todas as 09 (nove) execuções fiscais
para discutir individualmente a mesma questão de mérito.
87. Com isso, torna-se evidente a conveniência da reunião dos processos para fins de
garantia unificada dos débitos.
88. Ademais, quanto ao requisito de identidade das fases processuais, todos os
processos tramitam por meio eletrônico, o que permite facílimo acesso a cada um.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

[...]
Com efeito, de acordo com o disposto no
§1o, do CPC, os processos de ações
art. 55,
conexas serão reunidos para decisão conjunta.
Resta evidente, outrossim, que ainda que não exista conexão, os processos poderão
ser reunidos, quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mas tal
exegese constitui uma faculdade do juiz.
Nesse sentido dispõe está a Súmula 515 do STJ, abaixo transcrita, in verbis: “A
reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz. (Súmula
515, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
D Je
”
14/08/2014,
18/08/2014)
Dessa forma, o juiz considerou inconveniente reunir as execuções fiscais, inclusive,
pela impossibilidade, de analisar se todas se encontram na mesma fase processual a fim de
unificar a garantia, o que ora se mantém.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou posição sobre o tema em
sede de recurso repetitivo, no sentido de que a reunião de processos contra o mesmo
devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, é uma faculdade outorgada
ao juiz e não um dever, como evidencia o aresto adiante colacionado, textualmente:
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022. INDICAÇÃO GENÉRICA DE
ARTIGO DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .
OFENSA A ENUNCIADO
284/STF.
DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N .
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
518/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .
DIVERGÊNCIA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA C. PREJUDICIALIDADE. 1 . Inexiste a alegada
violação do
II, do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a
art. 1.022,
questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a alegada irregularidade da CDA em razão
da reunião de débitos diversos, irregularidade que o Tribunal rejeitou. 2 . A indicação
genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação
alegada é somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.Incidência da
3 . Não é cabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de
Súmula n. 284/STF.
súmula dos tribunais. Incidência da
4 . A conclusão do Tribunal de
Súmula n. 518/STJ.
origem quanto ao cabimento de união de autos distintos em uma única CDA não merece
reparo, pois encontra amparo na jurisprudência do STJ. Exegese do entendimento firmado
no REsp n. 1.158 .
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
766/RJ,
8/9/2010,
DJe de
(Tema n.
). 5. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o
22/9/2010
392/STJ
Tribunal de origem consignou, com base no contexto fático do caso, que a execução fiscal
preencheu todos os requisitos legais, com indicativo da origem, natureza e fundamento legal
do débito . Logo, rever tal entendimento, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos. Incidência da
6 . A aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
quanto à interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo
Súmula n. 7/STJ
constitucional impede a admissão do apelo pela divergência.Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
AREsp 2102338/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
03/04/2023,
13/04/2023)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:02
Código de Controle do Documento: 028c0e92-7562-4418-a7a0-7037f6c3242c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.092.849 / RJ
Número Registro: 2025/0408588-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00572083420238190000
01750520720208190001
1750520720208190001
202524500701
572083420238190000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THE WINE COMERCIO DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: ALAN MEDINA NUNES - RJ185766
VINICIUS MARCELO FRANÇA SCHENCKEL - RJ201586
LUCAS DE ANDRADE DIAS - RJ254273
ALINE REIS TRAJANO - RJ239597
JULIANA MARIA SANTOS DE FREITAS - RJ254747
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS - RJ254438
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: e67e849c-5857-492b-b8bb-f05ce0f7ad73

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: e67e849c-5857-492b-b8bb-f05ce0f7ad73